Tribunal: CARF
Processo: 10783.912046/2011-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.912046/2011-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.221 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2021
Recorrente
TEGMA LOGÍSTICA INTEGRADA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143 para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 18448.08039.280207.1.3.02-4921, em 28.02.2007, e-fls. 06-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.912046/2011-28
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.221 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.912046/2011-28

10, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor de R$220.675,85 do ano-calendário de 2006, apurado pelo regime de
lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fl. 02:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÕES FONTE
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
220.675,85
220.675,85
CONFIRMADAS [...]
133.537,87
133.537,87

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 220.675,85
Valor na DIPJ: R$ 230.729,71
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 435.440,07
IRPJ devido: R$ 204.710,36
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP:
18448.08039.280207.1.3.02-4921
31167.74452.300307.1.3.02-0548
02506.68809.300407.1.3.02-8383 17478.34182.310507.1.3.02-1116 [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional), Inciso II Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN SRF
900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 8a Turma DRJ/RPO/SP no 12-106.873, de 26.04.2019, e-fls. 50-89:
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, ACORDAM os
membros da 8a Turma de Julgamento, por maioria, nos termos do relatório e voto que
passam a integrar o presente julgado, DAR provimento PARCIAL à Manifestação de
Inconformidade para RECONHECER o direito creditório remanescente de R$
167.883,92, referente ao Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário 2006.
Recurso Voluntário
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.221 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.912046/2011-28

Notificada em 10.05.2019, e-fl. 104, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 20.05.2019, e-fls. 106-113, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II – Do Direito
A diferença de valores a título de saldo negativo do IRPJ entre a Receita Federal
reside justamente entre a divergência de valores Imposto de Renda Retido na Fonte
indicados pela Tegma Logística Integrada S.A. e os valores considerados pela Receita
Federal.
A empresa apontou que todo o valor a título de IRRF durante o ano de 2006, no
valor de R$ 220.675,85, foi realizado pela Empresa Brasileira de Telecomunicações
S.A., CNPJ 33.530.486/0001-29.
Porém, apenas o valor de R$ 133. 537,87 foi objeto de retenção por parte dessa
fonte pagadora, ao passo que existiram mais retenções realizadas por outras fontes
pagadoras.
Na relação de rendimentos e imposto sobre a renda retido por fonte pagadora,
disposta para consulta no próprio endereço eletrônico da Receita Federal (doc.01),
existem mais valores recolhidos por fontes pagadoras a título de IRRF, conforme
exposto na planilha abaixo:

DIPJ
RFB
Recomposição
Tegma
RETENÇÃO 6190 - 00.394.460/0359-56 -
ALFANDEGA DO PORTO DE VITORIA
0,00
0,00
4.536,00
RETENÇÃO 6800 - 17.192.451/0001-70 - BANCO
ITAUCARD S. A.
0,00
0,00
34.793,89
RETENÇÃO 1708 - 03.964.292/0001-70 - STAR
ONE S A
23.256,59
0,00
22.631,71
RETENÇÃO 1708 - 33.560.486/0001-29 -
EMBRATEL 220.675,85 133.537,87 133.537,87
220.673,85
133.537,87
133.537,87
RETENÇÃO 1708 - 02.667.694/0001-40 - TELMEX
DO BRASIL LTDA
0,00
0,00
1.355,26
Total
243.932,44
133.537,87
196.854,73

Com base nesses valores, a Recorrente chega exatamente aos valores totais de
créditos pleiteados. A planilha abaixo demonstra os valores de créditos provenientes
do pagamento das estimativas de IRPJ de 2006, que foram autorizados nos termos do
acórdão emitido pela DRJ/RJ, bem como os créditos provenientes do IRRF recolhido
por fontes pagadoras [...].
Diante do cenário exposto acima, resta claro que a empresa possuía um crédito
suficiente para as compensações pleiteadas. Os valores expostos na coluna
“Recomposição Tegma” demonstram todos os créditos provenientes de compensações
e pagamentos de estimativas de IRPJ aceitas pela Receita no valor de R$ 239.058,91.
[...].
Assim, se os valores de IRRF, devidamente comprovados por meio do Relatório
de Fontes Pagadoras, forem integralmente considerados, no montante de R$
196.854,73, a Recorrente terá o valor de crédito utilizado para compensação na
referida PER/DCOMP.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.221 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.912046/2011-28

A Recorrente ressalta mais uma vez que houve um erro, na época de
transmissão da DIPJ, em colocar todo o IRRF retido pela empresa Embratel (CNPJ
33.560.846/0001-29), ao passo que deveriam ser relatados todas as fontes pagadoras.
No que concerne ao pedido conclui que:
Ante o exposto, a Recorrente requer a V.Sas. que se dignem de reformar o
acórdão expedido pela DRJ/RJ nos autos do Processo no 10783.912046/2011-28,
passando a homologar o crédito integral pleiteado na 18448.08039.28027.1.3.02-4921
e consequentemente cancelada a cobrança referente aos débitos compensados com
esse créditos.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$52.791,93(R$220.675,85 – R$167.883,92) referente ao ano-calendário de
2007 (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica subsidiariamente ao
Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$52.791,93 (R$220.675,85 – R$167.883,92) referente ao ano-calendário de
2005 (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica subsidiariamente ao
Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.221 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.912046/2011-28

documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Por
conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos em
documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999).
Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro de fato é aquele que se situa no
conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração
Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de
fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de
ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado. Por
inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do
agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o
equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente, o erro de direito, que não
é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas
de regência da matéria. O conceito normativo de erro material no âmbito tributário abrange a
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.221 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.912046/2011-28

inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais como um
cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem
ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso
de verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação
do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário
Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno. A apresentação da prova documental em momento processual posterior é
possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-se pelo princípio da verdade
material na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão
racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em
direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal com o escopo de confrontar a
motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a possibilidade de
homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro material (art. 170
do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
Infere-se que os motivos de fato e de direito apostos no recurso voluntário, por si
sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre os supostos erros
de fato incorridos pela Recorrente, que precisa produzir um conjunto probatório com outros
elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições
legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977).
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
IRRF. Súmulas CARF nos 80 e 143
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.221 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.912046/2011-28

10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
A retenção conjunta, código 6190, refere-se aos pagamentos efetuados pela
administração pública federal a pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens ou prestação de
serviços estão sujeitos à incidência na fonte de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, cujos valores,
considerações como antecipações, somente podem ser deduzidos com o que for devido em
relação à mesma espécie tributária no encerramento do período de apuração (art. 64 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 34 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
Instrução Normativa SRF no 306, de 12 de março de 2003, Instrução Normativa SRF no 480, de
15 de dezembro de 2004 e Instrução Normativa RFB no 1.234, de 11 de janeiro de 2012).
Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no
encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 9,45% aplicado
sobre a receita pelo fornecimento de bens ou fornecido ou de serviços prestados tais como de
alimentação e de energia elétrica entre outros correspondente ao somatório das alíquotas de
4,80% de IRPJ, de 1,0% de CSLL, de 0,65% de PIS e 3,0% de Cofins. O beneficiário é a pessoa
jurídica que obtém os rendimentos e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia
útil da semana subsequente à de ocorrência do fato gerador.
O IRRF, código 6800, refere-se aos rendimentos produzidos por aplicações em
fundos de investimento financeiro e em fundos de aplicação em quotas de fundos de
investimento financeiro (art. 33 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997 e art. 1o da Lei no
11.033, de 21 de dezembro de 2004). Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido
será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota
incidente de :
- vinte e dois e meio por cento, em aplicações com prazo de até 180 (cento e
oitenta) dias;
- vinte por cento, em aplicações com prazo de 181 (cento e oitenta e um) dias até
360 (trezentos e sessenta) dias;
- dezessete e meio por cento, em aplicações com prazo de 361 (trezentos e
sessenta e um) dias até 720 (setecentos e vinte) dias;
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.221 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.912046/2011-28

- quinze por cento, em aplicações com prazo acima de 720 (setecentos e vinte)
dias.
O beneficiário é a pessoa jurídica que obtém os rendimentos e o imposto é
recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia útil subsequente ao decêndio de ocorrência dos
fatos geradores.
O IRRF, código 1708, refere-se às importâncias pagas ou creditadas por pessoas
jurídicas a outras pessoas jurídicas civis ou mercantis pela prestação de serviços
caracterizadamente de natureza profissional (art. 52 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985
e art. 6o da Lei no 9.064, de 20 de junho de 1995). Sujeita-se ao regime de tributação em que o
tributo retido será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou
anual à alíquota incidente de 1,5% (um e meio por cento). O beneficiário é a pessoa jurídica
prestadora do serviço e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até último dia útil do primeiro
decêndio do mês subsequente ao mês de ocorrência dos fatos geradores.
Está registrado no Acórdão da 8a Turma DRJ/RPO/SP no 12-106.873, de
26.04.2019, e-fls. 50-89:
d) Da composição do crédito reconhecido neste voto
O montante total de crédito ora reconhecido é o seguinte:
d.1) IRRF: R$ 133.537,87 (reconhecido via Despacho Decisório)
d.2) Estimativas compensadas não homologadas: R$ 231.083,53
d.3) Pagamentos: R$ 7.972,88
Total de crédito reconhecido: R$ 372.594,28
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito, conforme as Súmulas CARF nos 80 e 143,
em cuja apuração do saldo negativo foram deduzidas as retenções de tributos, conforme o acervo
fático-probatório de e-fls. 106-113.
Direito Superveniente: Súmulas CARF nos 80 e 143
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp com base em retenções na fonte. Esta legislação
impõe, pois, o retorno dos autos a DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento
para que seja analisado o conjunto probatório produzido junto com o recurso voluntário referente
ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade
com a escrituração mantida com observância das disposições legais, desde que evidenciada por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com
os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.221 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.912046/2011-28

do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário, para
aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143
para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital